Tribunal: TJSP
Processo: 0011493-37.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DELITO DE LESÕES CORPORAIS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas. Penas e regime inalterados. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão e do afastamento do cúmulo material de crimes. APELO DESPROVIDO.